Tribunal: TJDFT
Processo: 0001238-50.2017.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DOS HONORÁRIOS. OS MESMOS DO DÉBITO PRINCIPAL.

1. Nos honorários advocatícios de sucumbência cuja base de cálculo é o valor da condenação, a correção monetária e os juros de mora são aqueles aplicáveis ao débito principal que, de forma reflexa, aplicam-se à verba honorária sucumbencial.

2. Deu-se provimento parcial ao apelo do réu.